Tribunal: TJSP
Processo: 1004669-47.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
BEM IMÓVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Dificuldades financeiras – Retenção de 20% do valor pago – Taxa de fruição – Descabimento – Promitentes compradores não imitidos na posse do bem - Arras – Ausência – Comissão de corretagem – Retenção – Inadmissibilidade, na hipótese – Sucumbência bem distribuída – Observância do valor da condenação –

Ementa:
BEM IMÓVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Dificuldades financeiras – Retenção de 20% do valor pago – Taxa de fruição – Descabimento – Promitentes compradores não imitidos na posse do bem - Arras – Ausência – Comissão de corretagem – Retenção – Inadmissibilidade, na hipótese – Sucumbência bem distribuída – Observância do valor da condenação – Necessidade - Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.